Tribunal: TJES
Processo: 5013321-72.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013321-72.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBERTO LOPES RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença, integrada por decisão em embargos de declaração, que homologou o reconhecimento dos pedidos formulados em ação pelo procedimento comum para declarar o direito do autor à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, declarar o direito à incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, condenar o Estado à repetição do indébito de imposto de renda desde março de 2021 e condenar o IPAJM à restituição da contribuição previdenciária cobrada de forma majorada desde março de 2021. O Estado sustentou a incidência da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros e requereu o afastamento dos honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida e de necessidade de ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a restituição do imposto de renda deve observar a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora; (II) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte autora ajuíza ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda e repetição de indébito sem prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A repetição de indébito tributário observa os mesmos critérios de atualização e juros utilizados pela Fazenda Pública na cobrança do tributo pago em atraso, em atenção ao princípio da isonomia tributária.

O Tema 905 do STJ estabelece que, nas condenações de natureza tributária, a correção monetária e os juros de mora correspondem aos índices previstos na legislação da entidade tributante, admitida a Taxa Selic quando houver previsão legal e vedada sua cumulação com outros índices.

O art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995 prevê a incidência da Taxa Selic, a partir de 1º de janeiro de 1996, sobre valores objeto de restituição ou compensação de imposto de renda, desde o pagamento indevido até a restituição.

A aplicação de índice diverso da Taxa Selic à restituição do imposto de renda contraria a orientação firmada no Tema 905 do STJ e a jurisprudência da Quarta Câmara Cível em caso similar.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios é cabível porque houve resistência parcial ao acolhimento da pretensão deduzida pelo autor.

O Tema 1373 do STF firma tese vinculante no sentido de que o ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A restituição de indébito de imposto de renda deve ser atualizada pela Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, quando houver previsão legal específica. 2. A aplicação de índice diverso da Taxa Selic à restituição de imposto de renda é incompatível com o Tema 905 do STJ e com o art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995. 3. O Estado responde por honorários advocatícios quando apresenta resistência parcial à pretensão deduzida em juízo. 4. O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e repetição do indébito não depende de prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.250/1995, art. 39, § 4º; Lei Complementar Estadual n. 282/2004, art. 40, § 3º; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; STF, Tema 1373; TJES, Apelação Cível n. 5012128-56.2024.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10-04-2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 5013321-72.2025.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO:
ROBERTO LOPES RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto pelo Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença
id 20128843,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 20128851, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital nos autos
da ação pelo procedimento comum proposta contra ele e contra
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo
– IPAJM
por
Roberto Lopes Rodrigues
,
que homologou “o reconhecimento dos pedidos formulados na presente ação para: (a) DECLARAR o direito do requerente à isenção de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria; (b) DECLARAR o direito do requerente de ser tributado com a incidência de Contribuição Previdenciária somente sobre as parcelas de proventos de aposentadoria do requerente que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004; (c) CONDENAR o Estado do Espírito Santo à repetição de indébito do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do requerente, desde março/2021; (d) CONDENAR o IPAJM a restituir, desde março/2021, a Contribuição Previdenciária que tenha incidindo de maneira majorada sobre os proventos do requerente, por inobservância à regra do artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, acima mencionada”, restando estabelecido ainda que “os valores a serem restituídos ao requerente deverão ser remunerados por meio de correção monetária pelo VRTE desde cada recolhimento indevido, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deverá incidir somente a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que já engloba juros e correção monetária”.

Nas razões do recurso
(id 20128852
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o índice adequado para correção monetária e fixação de juros é, no caso em tela, a taxa Selic”; 2) “seguindo a premissa fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de restituição de imposto, o índice a ser utilizado para correção monetária e fixação de juros deve ser o mesmo aplicado na cobrança do tributo”; 3)
não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e 4) “é cristalino que a opção de resolução pela via judicial se de única e exclusivamente em decorrência da discricionariedade da autora. Logo, elementar que se reconheça que inexiste pretensão resistida ao pleito autoral. O Estado do Espírito Santo não deu causa ao ajuizamento da presente ação. É evidente a desnecessidade de provocação do Poder Judiciário para solução da demanda. A via judicial deve estar sempre aberta, mas isso não significa que ela precisa ser acessada como primeira ou única opção”.

Requere
u
o provimento do recurso
reforma
parcial da sentença no ponto ao “critério de correção monetária”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A respeito da pretensão recursal de incidência da taxa Selic, rememoro que e
sta colenda Câmara Cível já assentou,
em situação similar à versada nos autos,
que “A repetição de indébito tributário deve observar os mesmos critérios de atualização e juros utilizados pela Fazenda Pública na cobrança do tributo pago em atraso, em atenção ao princípio da isonomia tributária. 4. O Tema 905 do STJ estabelece que, em condenações de natureza tributária, a correção monetária e os juros de mora devem corresponder aos índices previstos na legislação da entidade tributante, sendo legítima a aplicação da taxa Selic quando houver previsão legal, vedada sua cumulação com outros índices. 5. O art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995 prevê expressamente a incidência da taxa Selic, a partir de 1º de janeiro de 1996, sobre valores objeto de restituição ou compensação de imposto de renda, desde a data do pagamento indevido até a restituição. 6. A aplicação de índices diversos da taxa Selic na restituição do imposto de renda mostra-se incompatível com a tese firmada no Tema 905 do STJ, impondo-se a adequação do julgado para garantir uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica.” (
apelação cível n. 5012128-56.2024.8.08.0024,
Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 10-04-2026).

De outro flanco, a pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais não se justifica porque
o Estado do Espírito Santo apresentou resistência parcial ao acolhimento da pretensão deduzida pelo autor.
Vale lembrar ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal assentou no Tema 1373 tese vinculante no sentido de que “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”.

Posto
isso,
dou parcial
provimento
ao recurso
para reformar a respeitável sentença exclusivamente para fixar a incidência da taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros de mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)